Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
2. Considerando que a quantia bloqueada na conta poupança da devedora perfaz valor muito inferior ao previsto no artigo 833, X, do CPC, o deferimento de seu desbloqueio revela-se medida mais razoável.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.